Tribunal: TJDFT
Processo: 0009147-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0009147-45.2018.8.07.0003 APELANTE: KENNEDY OTAVIANO CORTES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 13933371) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A conduta de possuir droga para consumo próprio amolda-se aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06. II. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade do fato delitivo. III. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a prisão do acusado, principalmente quando em consonância com as demais provas colhidas na instrução probatória. IV. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o réu, Kennedy Otaviano Cortes, nas sanções previstas pelo art. 28 da Lei 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas. (Acórdão 1206071, 20180310093507APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: 478) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO DE TESE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pelo MPDFT e a condenou à pena de advertência sobre os efeitos das drogas por ter praticado a infração prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, conforme fatos descritos na denúncia. Alega a existência de omissão na análise de que o tipo penal invoca a necessidade de um controle de constitucionalidade conforme reconhecido no RE. 635.659 RG/SP. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. E mais, pretende inovar em sede de embargos sua tese defensiva, em verdadeira afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa. IV. No mais, destaca-se que a lei que proíbe o uso de substancia entorpecente tem por finalidade proteger a saúde, inclusive coletiva, de modo que não se justifica a alegação de simples inconstitucionalidade por violação ao art. 5o., inciso X da CF, que protege a vida íntima e a privacidade. Ademais, eventual validade da norma é objeto de julgamento, em controle concentrado, com análise de aspectos da saúde e de outros valores, em processo que ainda não se encerrou (RE 635.659/SP, Com Repercussão Geral, Relator Ministro Gilmar Mendes). V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1216771, 20180310093507APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: 477-479) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Verifica-se que a matéria está sendo discutida no RE n. 635659 RG/SP (Tema n. 506), no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. Com efeito, ao caso dos autos deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do recurso paradigma. Diante do exposto, determino o SOBRESTAMENTO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente